Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DELITO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÍNIMA. DOSIMETRIA CORRETA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SÚMULA No. 26 DO TJDFT. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, que permite ao julgador analisar todos os fundamentos da decisão recorrida, ainda que não sustentados nas razões recursais. O recurso do réu se limita a requerer a concessão da gratuidade de justiça, o que não impede o Tribunal de conhecer da apelação de modo amplo, não havendo que se falar em ausência de interesse recursal. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.

2. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente demonstradas nos autos, tanto pelas peças do inquérito policial quanto pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente o depoimento das testemunhas e a confissão do réu.

3. No caso, a dosimetria da pena seguiu as diretrizes legais e restou totalmente favorável ao réu, não incidindo circunstâncias desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento de pena, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual ao réu foi aplicada a pena privativa de liberdade mínima, que foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

4. Conforme o enunciado de súmula no. 26 desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”. Precedentes.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.